Tribunal: TJMT
Processo: 1016897-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RAI no. 1016897.11.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABRICIO PINOTE CARVALHO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação Anulatória de Leilão Extrajudicial no 1033243-11.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar para anulação de leilão e purgação da mora.
Sustenta o agravante que, ‘não há um documento sequer que tenha chegado em suas mãos para que o mesmo tomasse conhecimento das ações que estavam sendo tomadas contra ele, tampouco foi lhe dada a oportunidade de PURGAR A MORA; resultando em vício insanável do leilão extrajudicial.’.
Aduz que, ‘o Agravado possui o contato eletrônico do Autor, do escritório do Autor e inclusive, da advogada do Autor mas nunca lhes enviou nenhum e-mail ou telefonema. Ademais disso, não podemos deixar de enfatizar que a Agravada dificulta demasiadamente o pagamento das parcelas, sempre impedindo o acesso a qualquer boleto após o atraso de um deles, que sempre deve ser pago com juros e multa. Ora, quando o Agravante esta com dinheiro do valor exato em mãos, ele poderia, em tese, pagar a parcela de valor normal para depois pagar aquela que esta acrescida de juros e multa.’.
Assevera ser inescusável que a ausência de notificação ao devedor concedendo-lhe o prazo de vinte dias para a purgação da mora não é tolerada pelo direito; razão disso é que essa conduta vai de encontro às diretrizes fixadas no Dec. Lei no 70/66, art 31, § 1o.
Afirma estarem presentes o fumus boni iuris, porque a decisão agravada viola os arts. 31, § 1o do decreto 70/66 bem como art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97, que dão oportunidade ao Agravante de purgar a mora em duas fases ao se iniciar os procedimentos da execução; já o periculum in mora, por sua vez, evidencia-se em diversas situações, como: perda do imóvel pelo agravante, imóvel que serve de moradia para ele e sua mãe, arrematação do imóvel por terceiros, perda de todas as benfeitorias feitas no apartamento como móveis planejados, bancadas de mármore, porcelanato.
Requer o deferimento da tutela de urgência recursal para determinar a anulação do leilão extrajudicial a ser realizado em 17 de agosto de 2020 e consequentemente invalidar a consolidação da propriedade em favor da requerida, oportunizando ao Agravante a purgação da mora.
Ao final, requer à Colenda turma julgadora, confirmada a tutela de urgência recursal, o provimento do agravo de instrumento para, reforma da a decisão agravada, determinar a invalidação da consolidação da propriedade em favor da Agravada.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão da medida vindicada.
Assim, afigura-se prudente, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento da tutela antecipada, por que luta a parte agravante.
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida vindicada para determinar tão somente a anulação do leilão extrajudicial a ser realizado em 17 de agosto de 2020, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se com URGÊNCIA o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator